Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 15834703, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna: a) Pela revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo; b) Pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do alvará de ID 11905782, relativo ao requisitório expedido em favor de JOSÉ ANTÔNIO DIAS (ID11905765), alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que foi decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes; c) saneamento do feito em relação aos demais substituídos; d) remessa dos autos à contadoria para fins de atualização dos cálculos e posterior expedição dos competentes requisitórios, com os honorários da execução fixados à ID 11905660 e com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento). À ID 16424678 o trâmite regular do processo foi restabelecido. À ID 16719421 o DF se manifestou, informando não se opor ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente. É o histórico necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi julgada extinta à ID 11905781, em relação a JOSÉ ANTONIO DIAS, após a satisfação da obrigação (ID 11905782). Vê-se à ID 11905784 que JOSÉ ARAÚJO DE ANDRADE IRMÃO e JOSÉ COSTA DE MELO anuíram ao acordo noticiado nos autos à ID 11905732. O ente distrital não se opôs às anuências dos servidores (ID 11905787 - Pág. 3). À ID 11905825, JOSÉ ARAÚJO DE ANDRADE IRMÃO renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E dos seus créditos, no período posterior a 30/6/2009. Em decisão constante de ID 11905828, a renúncia foi homologada. Assim, esse processo foi resolvido quanto ao substituído, inclusive com a expedição da respectiva requisição de precatório (ID 11905840). Quanto a JOSÉ COSTA DE MELO, por não ter renunciado à correção monetária pelo IPCA-E (ID 11905857) e tendo em vista que o feito já foi saneado em relação a todos os substituídos processuais (ID 11905771), impõe-se, nesse momento processual, a atualização de seu crédito. Diante do exposto: a) Indefiro a expedição de requisitório complementar, uma vez que, nos termos da decisão de ID 11905781, a presente execução foi extinta em relação ao substituto processual JOSÉ ANTONIO DIAS. b) Remeta-se os autos à Contadoria Judicial, para a retificação dos valores devidos a JOSÉ COSTA DE MELO, devendo observar o disposto na cláusula 6a da transação noticiada à ID 11905732, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), sem a dedução dos honorários contratuais, conforme requerido à ID 11905789. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto aos demais servidores será apreciado após a expedição do precatório concernente àquele que anuiu ao pacto em questão. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador